Tribunal: TJPA
Processo: 0005233-23.2019.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005233-23.2019.8.14.0009

APELANTE: AILTON DA SILVA FERREIRA, GERVANDSON DE JESUS DE LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim:

0005233-23.2019.8.14.0009

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA – PA

APELANTE: AILTON DA SILVA FERREIRA

APELANTE: GERVANDSON JESUS DE LIMA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO:

GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, § 2º, INCISOS II E § 2º-A, INCISO I, C/C ART. 70 E ART. 71, TODOS DO CP. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E TESTEMUNHOS COERENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por AILTON DA SILVA FERREIRA e GERVANDSON DE JESUS DE LIMA DA SILVA contra sentença da Vara Criminal de Bragança/PA, que os condenou a 14 anos e 7 meses de reclusão e 250 dias-multa pela prática de crimes de roubo majorado em concurso formal e continuidade delitiva (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 70 e art. 71, CP). Os recorrentes subtraíram quatro celulares de diferentes vítimas, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, em duas ocasiões distintas. Presos em flagrante, foram encontrados com os objetos subtraídos e armas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões principais em discussão: (i) a suficiência das provas para condenação e a possível aplicação do princípio do
in dubio pro reo p
ara absolvição; (ii) a adequação da fração de aumento da pena pela continuidade delitiva, pleiteando a defesa sua redução para 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas documentais e orais, incluindo a confissão espontânea dos réus e os depoimentos das vítimas e testemunhas, são coerentes e suficientes para confirmar a autoria e materialidade do crime. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima assume especial relevância, corroborada, no caso, pelos testemunhos dos policiais e pela recuperação dos objetos subtraídos. Assim, não há espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

4.

Quanto à dosimetria, a majoração da pena em 2/3 na terceira fase foi considerada excessiva. A jurisprudência consolidada pelo STJ recomenda o aumento de 1/6 para a prática de dois crimes em continuidade delitiva, sendo, portanto, ajustada a fração de aumento para 1/6, resultando na redução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão espontânea e os testemunhos das vítimas, quando harmônicos, são suficientes para embasar condenação por roubo majorado.

2.

Nos casos de continuidade delitiva, a fração de aumento deve ser proporcional ao número de infrações, aplicando-se 1/6 para a prática de dois crimes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; art. 70; art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº. 659.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim:

0005233-23.2019.8.14.0009

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA – PA

APELANTE: AILTON DA SILVA FERREIRA

APELANTE: GERVANDSON JESUS DE LIMA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO:

GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AILTON DA SILVA FERREIRA
e
GERVANDSON DE JESUS DE LIMA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA que os condenou à pena de 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, além de 250 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I c/c art. 70 (2x) c/c art. 157, §2º, II, e §2º-A, I c/c art. 71, todos do Código Penal (id 12008919 – 12008920).

Segundo a denúncia, em síntese, na data de 04/07/2019, por volta das 19 horas, no município de Tracuateua/PA e também no município de Bragança/PA, os apelantes, em concurso de agentes, mediante emprego de grave ameaça, fazendo uso de arma de fogo, subtraíram, inicialmente 02 (dois) aparelhos de telefone celular das vítimas Maria Alzenira e Beatriz Soeiro e, logo seguida, por volta das 19:30 horas, ainda na mesma cidade, os recorrentes, com o mesmo modo de execução, em um ponto de ônibus, subtraíram mais 02 (dois) aparelhos de telefone celular, sendo um de propriedade da vítima Maria Lopes Sobrinha e o outro de sua amiga, sendo presos em flagrante momentos após o crime, inclusive, na posse de um revólver calibre 38, 8 (oito) munições e os 4 (quatro) aparelhos subtraídos das vítimas, oportunidade em que foram conduzidos à delegacia (id 12008912).

Após regular tramitação, sobreveio sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu. Nas razões recursais, requereu a reforma da sentença, argumentando a insuficiência de provas para a condenação, pedindo a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteou a redução da fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva, sugerindo o reajuste para 1/6 (um sexto), sob o argumento de que o aumento fixado na sentença carecia de fundamentação adequada (id 12008922 - Pág. 5 – 12008923 - Pág. 3).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id12008923 - Pág. 9 – 12008924 - Pág. 3).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo provimento parcial do apelo, recomendando a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/4 (um quarto), considerando o cometimento de quatro crimes de roubo (id 13646722 - Pág. 1 – 13646722 - Pág. 12).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência, o auto de apreensão, os autos de entrega e os termos de depoimento pessoal colhidos pela autoridade policial (id 12008926 - Pág. 4 – 12008933 - Pág. 3).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas Maria Alzemira da Silva Soeiro e Maria Lopes Sobrinha, bem como pelas testemunhas Bruno da Silva Vieira, Jhones Carlos Pereira e Ailton da Silva Ferreira, sem falar da própria confissão espontânea dos ora apelantes em audiência de instrução (id

12008935 – 12008952), elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória contida na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa[1], tal como ocorreu no caso dos autos.

Acrescento que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos[2], tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelas pessoas ofendidas, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas[3].

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

De outro lado, no que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena base, vislumbro razões para o seu acolhimento diante dos manifestos erros de julgamento na fixação da pena.

Isso porque a majoração da pena à razão de 2/3 na terceira fase da dosimetria, tal como promoveu o Juízo a quo, é medida que não se encontra em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, através de entendimento sumulado (Súmula [4]
, firmou o entendimento de que a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações.

Nesses termos, redimensiono a pena aplicada aos apelantes, mediante a aplicação da fração de aumento à razão de 1/6 na terceira fase da dosimetria no que diz respeito a incidência da continuidade delitiva, passando a dosar a sanção definitiva em
10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença condenatória em sua integralidade.

Em suma, o recurso comporta parcial provimento.

Posto isso, conheço da apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença impugnada no sentido de reduzir a pena definitiva para
10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa,
mantidas as demais disposições em sua integralidade.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relator

1
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

2
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

3
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

4
Súmula 659 do STJ – "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.

Belém, 10/12/2024